Tribunal: TJDFT
Processo: 0704463-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704463-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26208700). Peticiona o advogado do Agravante, ZENILTON MOREIRA DOS SANTOS, noticiando a morte do Agravado, VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, ocorrida em 18/05/2021, com juntada de certidão de óbito. Além disso, na mesma petição, o patrono do falecido noticia que ele “era casado sob o regime da comunhão parcial de bens, desde 11 de janeiro de 2017, com Juliana Batista Moreira, brasileira, natural de Brasília/DF, nascida em 01 de abril de 1977, inscrita no CPF sob o no 845.578.931-04, filha de Luiz Correia Plácido e Valdeliça Alexandre Batista Plácido, residente e domiciliada na QNQ 03, Conjunto 4, Casa 2, Ceilândia Norte/ DF, CEP: 72.160-802, demais dados desconhecidos, razão pela qual requer-se a inclusão desta no polo passivo da presente demanda, e, por conseguinte, sua citação, bem como a determinação para que a mesma apresente o RG e o CPF da inventariada Maria de Lourdes Santos” (Doc. Num. 26208700). A mesma providência foi adotada perante o Juízo de origem no Feito no 0710534-83.2020.8.07.0003, em virtude do qual o Juiz de primeiro grau determinou a substituição do polo passivo pelo ESPÓLIO DE VIVALDO MOREIRA DOS SANTOS, representado por Juliana Batista Moreira, cônjuge supérstite. O art. 110 do Código de Processo Civil estabelece que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”. Dispõe o artigo 313 do CPC que se suspende o Feito pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Nessa hipótese, diz o Estatuto Processual Civil que o Juiz suspenderá o processo, nos termos do artigo 689 do CPC (artigo 313, § 1o, CPC). Segundo o que está previsto no artigo 689 do CPC, “Proceder-se-à à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo”. Assim, uma vez que é no processo principal que se determina a habilitação e que já foi exarada providência na origem no sentido da substituição do polo passivo da demanda, nada a prover quanto ao requerido na petição de ID Num. 26208700, que é mera reprodução do petitório apresentado perante a origem. I. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador